Tribunal: TJDFT
Processo: 0731556-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravos de instrumento interpostos em cumprimento de sentença, nos quais se examinou, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a legitimidade de terceiros para figurarem no polo passivo da execução e a fixação de honorários advocatícios em favor da parte excluída do incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro material no acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva de terceiros e fixou honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o cabimento de multa por embargos manifestamente protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração possuem caráter integrativo e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito anteriormente apreciado.
4. Não se caracteriza omissão ou erro de fato quando o acórdão analisa expressamente a legitimidade passiva de terceiros, com fundamento no cancelamento de alteração contratual perante a Junta Comercial e na ausência de prova de atuação ou benefício deles antes do cancelamento, evidenciando mera inconformidade da parte com a conclusão adotada.
5. A invocação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica não afasta a premissa de inexistência de vínculo societário válido, pois, reconhecido o cancelamento da alteração contratual e ausente demonstração de atuação concreta ou benefício de terceiros no período relevante, permanece inviável a responsabilização pessoal na hipótese examinada.
6. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de demanda incidental, com partes, pedido e causa de pedir próprios, o que autoriza a condenação em honorários advocatícios também quando julgado improcedente, em razão da sucumbência, sendo adequado utilizar como parâmetro o proveito econômico derivado da exclusão do patrimônio do terceiro do âmbito da execução; conforme orientação firmada no Tema 1.076 do STJ.
7. Para fins de prequestionamento, basta que o acórdão enfrente o núcleo da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, e, à luz do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as questões suscitadas em embargos de declaração, ainda que rejeitados.
8. Inexistindo demonstração de intuito manifestamente protelatório, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, admitindo-se apenas advertência quanto à possibilidade de incidência da penalidade em caso de futuros embargos com esse caráter.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.